Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-32.2023.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002108-32.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA TELES MARINHO BEZERRA - CPF: 030.077.981-08 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que declarou a nulidade de parcelamentos automáticos realizados pela instituição bancária em dívida de cartão de crédito da consumidora, condenando-a à devolução dos valores cobrados em excesso e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em analisar a validade do parcelamento automático da dívida de cartão de crédito e a configuração de danos morais decorrentes da conduta da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento automático de dívida é válido desde que respeite os requisitos de comunicação prévia e ofereça condições mais vantajosas ao consumidor, conforme Resolução nº 4.549/2017 do BACEN.

4. Não havendo comprovação pela instituição financeira de que foram observados os deveres de transparência e informação, configura-se abusividade, ensejando a nulidade do parcelamento realizado.

5. Quanto à indenização por danos morais, o transtorno causado pelo parcelamento automático irregular, embora inconveniente, não configurou violação aos direitos de personalidade da consumidora, não justificando a reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"É nulo o parcelamento automático de dívida de cartão de crédito sem comunicação prévia e condições vantajosas ao consumidor, cabendo a devolução dos valores cobrados em excesso. A indenização por danos morais depende da comprovação de violação aos direitos de personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III, e art. 46; CPC, art. 373, II; Resolução nº 4.549/2017 BACEN, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.175294-8/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 17.07.2024; TJDFT, Acórdão 1872939, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Cobrança Indevida C/C Reparação por Danos Morais e Materiais” n. º1002108-32.2023.8.11.0087, proposta em seu desfavor por
FERNANDA TELES MARINHO BEZERRA.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados pela parte autora para: a)

DECLARAR NULOS os reparcelamentos automáticos relacionados ao cartão de crédito nº 6504859984116027 em nome da autora, restaurando-se a dívida originária; b) CONDENAR o Banco réu a restituir os valores cobrados em excesso, de forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido; c) CONDENAR, ainda, a parte Demandada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais (teoria do desvio produtivo do consumidor), com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). Pelo princípio da causalidade, CONDENOU a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Em síntese, o Banco Apelante alega que a sentença merece ser reformada defendendo a impossibilidade de declaração de inexistência contratual.

Assevera que todos os serviços oferecidos no mercado de consumo, são rigidamente controlados, e satisfatoriamente prestados, de modo

que não há que se falar, no caso em comento, de defeito em sua prestação.

Alega que “conforme amplamente demonstrado, a cobrança dos valores de empréstimo a RMC foi o mero exercício regular do direito do recorrido, devendo a r. sentença ser mantida improcedente”, id. 230711217 – Pág.4.

Defende a validade dos procedimentos adotados pelo Banco apelante os fundamentos que suas atividades dão necessariamente pautadas em legislação específica.

Discorre acerca do princípio da boa fé objetiva da instituição financeira desde o primeiro contrato entre as partes até a fase pós-contratual, ou seja, até os efeitos últimos do contrato.

Aponta ausência de pressupostos para a responsabilidade objetiva esclarecendo que “a Recorrida não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações, cuja análise não indica a existência de um ilícito derivado por inadequação da prestação de serviço ou fornecimento do produto”.

Argui da inexistência de ato ilícito praticado pelo banco apelante e do exercício regular do direito e, assim, da impossibilidade de condenação da apelante a indenizar a recorrida aos supostos danos alegados e da impossibilidade de repetição de indébito

Alega ausência de situação ensejadora por danos morais eis que “os fatos narrados pela parte recorrida não passam de momentâneo aborrecimento, tendo-se em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da ocorrência de intenso abalo psíquico, considerando que houve devidamente a contratação do serviço. A parte recorrida, portanto, não fez prova do fato constitutivo do seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do CPC”.

Dessa forma, requer seja o apelo conhecido e provido, reformando-se a sentença do juízo “a quo” no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido inicial da parte apelada, tendo em vista não haver que se falar em indenização devida por parte do apelado e também em momento algum ficou caracterizado o dano moral alegado, condenando-o nos consectários legais inerentes. Caso ou, na improvável hipótese do não provimento do presente apelo neste sentido, deve a indenização ser fixada em valor inferior ao da r. sentença, adaptando-a a realidade dos fatos ocorridos, devendo os juros serem fixados a partir do arbitramento.

Contrarrazões, id. Num.230711224.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FERNANDA TELES MARINHO BEZERRA
ajuizou “Ação de Indenização por Cobrança Indevida C/C Reparação por Danos Morais e Materiais” em face do
BANCO BRADESCO S.A
, alegando que possuía um cartão de crédito da bandeira Elo no ano de 2001 qual foi bloqueado por inadimplência e não foi mais utilizado.

Informou que recebe um benefício na sua conta junto ao Banco Bradesco e que a fatura deste cartão está sendo cobrada nesta conta na modalidade de débito automático, sendo a dívida reparcelada de forma automática juntamente com as taxas, tarifas e anuidade relativas ao cartão.

Ao entrar em contato com a agência local recebeu a resposta de que não poderiam ajudá-la quanto a solução de seu problema; que não entende a razão de ainda estar sendo descontado valores do cartão que não utiliza há mais de 20 anos, mesmo depois de adimplir a dívida em aberto.

Dessa feita, a fim de regularizar juridicamente essa situação fática não restou alternativa senão a propositura da presente demanda para obrigar o banco réu a retomar a soma das parcelas já pagas.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária requerida preliminarmente, impugnou a concessão da gratuidade justiça. No mérito, alegou da decadência prevista no CDC; defendeu a inexistência de defeito na prestação de serviço da regularidade do serviço prestado; bem como a inexistência de danos passíveis de reparação.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando a regras estabelecidas pela Resolução nº.4.549/2017 que determina novas regras para o rotativo do cartão de crédito; considerando que

a relação jurídica existente entre as partes é de consumo e entendendo pela unilateralmente dos parcelamentos realizados pela instituição bancária ré, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: DECLARAR NULOS os reparcelamentos automáticos relacionados ao cartão de crédito nº 6504859984116027 em nome da autora, restaurando-se a dívida originária; b)

CONDENAR o Banco réu a restituir os valores cobrados em excesso, de forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido; c)

CONDENAR, ainda, a parte Demandada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais (teoria do desvio produtivo do consumidor), com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ); CONDENOU a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Irresignada, a instituição bancária requerida interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se houve abusividade na consecução do parcelamento automático da fatura de cartão de titularidade da autora/apelada, nos moldes realizados pelo Banco réu, ora apelante.

Previamente, relevante assinalar que o parcelamento automático de dívida oriunda de cartão de crédito possui amparo legal nos artigos 1º e 2º da Resolução nº 4.549, de 26 de janeiro de 2017, do BACEN;
"in verbis"
:

Art. 1º. O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º. Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

§ 1º A previsão da linha de crédito de que trata o caput pode constar no próprio contrato de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos.

§ 2º
É vedado o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos na modalidade de crédito rotativo de valores já parcelados na forma descrita no caput
.

Ante o exposto acima, dessume-se que o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito é lícita, desde que ofertadas condições mais vantajosas para o devedor em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Ademais, por se tratar de uma relação de consumo, a interpretação e a aplicação da aludida Resolução não podem ser isoladas, devendo se estar atento ao Código de Defesa do Consumidor, que consagra os princípios da transparência e da boa-fé como corolários das relações, para a garantia da higidez da relação.

No entanto, não há comprovação de que a ré tenha deixado claro ao consumidor as condições acerca do parcelamento automático da dívida e dos encargos incidentes.

A mera possibilidade de parcelamento automático não viabiliza a sua ocorrência do modo em que efetuado no caso concreto.

Embora efetivamente devidos valores pelo autor, não pode ser afastado seu direito, como devedor, de saber quando e de qual forma se dará a liquidação do débito, bem como de ver detalhados os valores inadimplidos e acrescidos de encargos.

Dessa forma, o parcelamento automático viola o dever de informação ao consumidor acerca do negócio jurídico, prevê o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance."

Registra-se que a instituição bancária apelante sequer prova se foi ofertado ao consumidor opções de outras formas de parcelamento mais benéficas. Ademais, não juntou aos autos o contrato do cartão de crédito, nem mesmo qualquer outro documento. Assim, não tendo a instituição financeira apelante se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II CPC), atrai a procedência do pedido inaugural para declarar a nulidade do parcelamento automaticamente implementado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO QUITADA INTEGRALMENTE -
RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 CMN - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO - MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR SOBRE CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA - DEVER DE INFORMAÇÃO
- REPETIÇÃO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE -
DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO.

- O parcelamento automático do débito de fatura de cartão de crédito não paga integralmente só pode ser considerado válido quando a instituição financeira comprova que o consumidor foi cientificado e consultado sobre suas condições, nos termos da resolução 4.549/2017 do Bacen.

- A não observância de tal normativo por ausência de cientificação do consumidor implica nulidade do ato, pois infringe o dever de informação ao consumidor, tornando o débito demasiadamente oneroso não só pelo alto número de prestações, mas também pelo valor a ser financiado.

- Para a incidência do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, a partir do novo entendimento firmado pelo STJ, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp n. 600.663/RS, consolidou-se que a regra é a restituição em dobro em favor do consumidor, ao passo que a restituição se dará de forma simples, excepcionalmente, se tiver havido engano justificável por parte do fornecedor e pretenso credor na cobrança reputada indevida.

-
Não se cuidando de danos "in re ipsa", pertence ao requerente o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados.

- Recurso ao qual se dá parcial provimento.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.175294-8/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 18/07/2024).

Dessa forma, deve ser mantida a sentença com relação à desconstituição do parcelamento automático, pois constatado que o réu agiu de maneira abusiva, ferindo o direito à informação contido no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, tendo impedido ao autor qualquer previsão, controle, planejamento ou discussão acerca do débito, restaurando-se a dívida originária, devendo o réu restituir os valores cobrados em excesso, de forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença, nos exatos termos da sentença.

Quanto ao pedido de afastamento do pagamento de indenização a título de danos morais, tenho que o recurso merece parcial provimento.

O dano moral deve ser concedido em situações excepcionais, em que demonstrada insatisfação, angústia e transtornos significativos.

No caso, incontroverso que a parte autora é devedora do “cartão de crédito da bandeira Elo (...) bloqueado por inadimplência”, id.230712175 – Pág.2 que foi automaticamente parcelado pela instituição financeira ré. Contudo, o parcelamento automático, por si só, não caracteriza dano moral passível de indenização, porquanto não resta comprovada exposição da consumidora a constrangimento vexatório capaz de abalar sua honra e dignidade.

Dessa forma, embora a situação vivida pela autora tenha lhe causado transtorno, com cobranças irregulares, não se comprovou ofensa a nenhum de seus direitos da personalidade, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. PRINCÍPIO.
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO
. REQUISITOS. INADIMPLEMENTO. DATA. VENCIMENTO. FATURA SUBSEQUENTE. CONDIÇÕES VANTAJOSAS. POSSIBILIDADE.
REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. NECESSIDADE.

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional.

2. O parcelamento automático da fatura de cartão de crédito pressupõe o atendimento de dois (2) requisitos cumulativos, quais sejam: 1) inadimplência que ultrapasse a data de vencimento da fatura subsequente; e 2) aplicação de condições mais vantajosas que as do crédito rotativo. Arts. 1º e 2º da Resolução n. 4549/2017 do Banco Central do Brasil (Bacen).

3. Não há que se falar em reparação por danos morais em razão da ausência de ilicitude do comportamento da instituição financeira que não ocasionou qualquer lesão a direitos da personalidade do consumidor.

4. Apelação desprovida.

(TJDF - Acórdão 1872939, 0703960-25.2022.8.07.0019, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para afastar a condenação a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024